Tribunal: TJBA
Processo: 8004365-80.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004365-80.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA HILDA DE JESUS DUARTE

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO" EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente a ação, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de débitos não autorizados de título de capitalização em sua conta de benefício previdenciário. A Apelante busca, exclusivamente, a majoração do valor da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em analisar a adequação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, verificando se atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla função – compensatória e pedagógica – do instituto.

III. Razões de decidir

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve ser pautada pela prudência e equidade, considerando as particularidades de cada caso, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Embora a conduta da instituição financeira seja reprovável, especialmente por atingir verba de natureza alimentar de consumidora idosa e vulnerável, a ausência de provas de desdobramentos mais gravosos, como a inscrição em cadastros de inadimplentes ou outras restrições de crédito, justifica a manutenção do valor arbitrado em primeira instância.

O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável para compensar o abalo psíquico sofrido pela consumidora sem se mostrar excessiva ou irrisória.

IV. Dispositivo

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8004365-80.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante
MARIA HILDA DE JESUS DUARTE
e como apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora